Tribunal: STF
Processo: RE 1582182
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Concurso público. Adiamento de prova. Pandemia Covid-19. Biossegurança. Responsabilidade civil do Estado. Indenização. Acórdão recorrido em desarmonia com o Tema nº 1.347 do ementário da Repercussão Geral. Recurso provido. Pedido improcedente.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível das Seções Judiciárias do Pará e do Amapá, que condenou a Universidade Federal do Paraná (UFPR) ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência do adiamento de prova de concurso público em face da pandemia de Covid-19.
2. A recorrente (UFPR) busca a reforma do acórdão, alegando violação aos arts. 5º, inc. LV, 37, § 6º, e 93, inc. IX, da Constituição da República, e contrariedade à tese fixada no Tema RG nº 1.347 do Supremo Tribunal Federal, que afasta o dever de indenizar em casos de adiamento de prova por motivos de biossegurança relacionados à pandemia de Covid-19. Alternativamente, requer a anulação do acórdão pelo qual foram julgados os embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa.
3. A 2ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível das Seções Judiciárias do Pará e do Amapá reformou a sentença para condenar a UFPR ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de que a pandemia de Covid-19 não justificava o adiamento tardio da prova. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o adiamento de prova de concurso público por motivo de biossegurança relacionado à pandemia de Covid-19 impõe ao Estado o dever de indenizar por danos causados a candidatos.
III. Razões de decidir
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema RG nº 1.347  (RE nº 1.455.038/DF), firmou a tese de que “o adiamento de exame de concurso público por motivo de biossegurança relacionado à pandemia do COVID-19 não impõe ao Estado o dever de indenizar”.
6. O acórdão recorrido contrariou expressamente a tese fixada pelo STF, ao condenar a Universidade Federal do Paraná (UFPR) ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sob o argumento de que a pandemia de Covid-19 não seria suficiente para justificar o referido ato administrativo de adiamento da prova em fevereiro de 2021.
7. A situação descrita no processo é idêntica àquela analisada no precedente de repercussão geral, sendo imperativa a aplicação da tese firmada, que afasta a responsabilidade civil do Estado em tais circunstâncias.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário provido.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível das Seções Judiciárias do Pará e do Amapá, assim ementado:

“CONCURSO PÚBLICO. SUSPENSÃO DE APLICAÇÃO DE PROVA. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. ESTADO DO PARANÁ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. COMPETÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. RECURSO DA UFPR DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO DO AUTOR PROVIDO” (e-doc. 15, p. 1).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).

3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, a recorrente afirma violados os arts. 5º, inc. LV, 37, § 6º, e 93, inc. IX, da Constituição da República e contrariado o Tema nº 1.347 do ementário da Repercussão Geral.

3.1. Argumenta que “o cancelamento da prova pela entidade promotora deu-se com a finalidade de preservar a saúde e a integridade de todos os participantes do referido concurso em pleno contexto das dificuldades impostas pela 2ª onda de contaminação por COVID-19 em fevereiro de 2021. Entretanto, contrariamente ao decidido pela Suprema Corte, no julgamento do Tema 1347/STF, submetido ao regime de repercussão geral, o acórdão recorrido reformou a sentença, de modo que o ente público fora condenado ao pagamento de indenização por danos morais e/ou materiais, devido ao adiamento da prova do certame em epígrafe pela UFPR, sob o argumento de que a pandemia de COVID-19 não é suficiente para justificar o referido ato administrativo” (e-doc. 23, p. 9).

3.2. Pede “seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e, ao final, restabelecer a vigência do dispositivo constitucional violado e observar a tese fixada no Tema 1347 do STF, julgando improcedente o pleito da parte adversa. Se assim não entender Vossas Excelências, requer a anulação do acórdão que julgou os embargos de declaração, por afronta ao artigo 5º, LV e o art. 93, IX, da CF (negativa da prestação jurisdicional e cerceamento de defesa), para que a Corte local profira outra decisão, com a adequada prestação jurisdicional, bem como a devida fundamentação quanto às questões ventiladas pelo embargante, ora Recorrente” (e-doc. 23, p. 10).

4. Em contrarrazões, o recorrido argumenta que “não há como afastar a conduta omissiva e negligente da UFPR, que manteve a realização do certame até a madrugada do dia da prova, em contrariedade ao próprio edital, vindo cancelar o concurso às 05h42 da madrugada. Assim, restou flagrantemente violado o item 23.6 do próprio edital, que previa o dever de comunicar com pelo menos 72h de antecedência qualquer mudança na data da prova”, e pede “que seja integralmente desprovido, mantendo-se incólume as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, por refletir exatamente a realidade dos autos, não se aplicando ao caso o tema ora invocado pela recorrente” (e-doc. 24, p. 3-4).

5. O recurso extraordinário foi admitido pela Juíza Coordenadora das Turmas Recursais (e-doc. 25).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso merece prosperar.

7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:

“(...) A parte autora que se inscreveu para o concurso público da Polícia Civil do Estado do Paraná, edital nº 002/2020, publicado no dia 08/04/2020 às 23h45min, para o Cargo de Delegado de Polícia, organizado e aplicado pelo Núcleo de Concursos/PROGRAD da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Em 20/11/2020, a UFPR divulgou o edital 16/2020, estabelecendo novas datas para a aplicação das provas (21/02/2021 e 11/04/2021). O Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná expediu o Ofício 007/2021– NC/AVA (doc. 11) em que tratou do êxito de ação do Protocolo de biossegurança, elencando diversas medidas adotadas para que se repetisse no certame em comento. Em 08/02/2021, o Secretário de Saúde do Estado do Paraná expediu o Ofício n. 0399/2021/GS/SESA em que se manifestava favorável ao Protocolo de Biossegurança para a realização do concurso. A Universidade Federal do Paraná, porém, no dia 21/02/2021, às 5h42min, dia da aplicação da prova, comunicou a suspensão do certame, emitindo nota oficial sobre o ocorrido, onde argumenta que devido a problemas inesperados e insuperáveis de logística referentes itens de segurança como a entrega de termômetros, bem como outros relativos à desistência da cessão de espaços de vários locais, sobretudo de escolas, que inicialmente haviam se comprometido em servir para a aplicação das provas do concurso. Diante dessa situação, o autor afirmou que a ida para o local do exame foi muito desgastante, pois precisou comprar passagens aéreas para o dia 20/11/2021. Além disso, relata gastos com hospedagem. Dessa forma, a parte autora alega que se programou financeiramente para a viagem, e que com o adiamento da prova necessitaria programar novamente uma logística de viagem, hospedagens e demais gastos envolvidos, além do controle psicológico, diante da incerteza da data, tendo em vista que poderia haver alguma futura alteração e adiamento.
A Universidade Federal do Paraná (UFPR) aponta que a referida prova seria aplicada em cumprimento ao determinado no Contrato nº 0110/2020 GMS 0394/2020, celebrado entre UFPR e FUNPAR-UFPR (Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, da Tecnologia e da Cultura) e o Estado do Paraná e sustenta que no referido Contrato, o Estado do Paraná contratou a UFPR e a respectiva Fundação para prestar serviços técnicos especializados de planejamento e execução de Concurso Público para provimento de cargos de Delegado de Polícia, Investigador de Polícia e Papiloscopista, todos para o quadro próprio da Polícia Civil do Estado do Paraná. Em relação aos fatos apontados pela parte autora, alega que alguns desafios se apresentaram na realização do Concurso, a saber: o grande número de inscritos - mais de 100 mil - e a realização da prova em momento de pandemia, que exigiram padrões de biossegurança intensificados para garantir a segurança dos participantes do certame, para além das demais pessoas envolvidas direta ou indiretamente na aplicação da prova, bem como a aplicação de cuidados redobrados na organização do certame, em razão das adversidades trazidas pela pandemia. Em relação às escolas cedidas pelo Governo do Estado do Paraná, afirma que apenas entre os dias 16 e 17 de fevereiro foi que recebeu a relação destas escolas, o que não permitiu que se realizasse em tempo hábil uma vistoria in loco das condições de todos os espaços, havendo escolas que estavam em reforma outras que tinham problemas de infraestrutura elétrica ou que não tinham nem mesmo banheiros disponíveis para serem utilizados pelos candidatos ou, ainda, que havia sido informado equivocadamente a capacidade das salas. O que, em virtude da confirmação tardia desses locais, também se refletiu na publicação do comprovante de ensalamento, que inicialmente era previsto para o dia 17/02/2021, mas somente foi disponibilizado no dia 20/02/2021, prejudicando o cronograma estabelecido no Edital nº 002/2020. Ademais, os dados referentes a inviabilidade de parte do contingente de escolas teriam chegados ao Núcleo de Concursos apenas no sábado, dia 20/02/2021. Com isso, tornou-se forçosa a necessidade de realocar um contingente de aproximadamente 750 (setecentos e cinquenta) candidatos momentos antes da prova. Entretanto, todos os demais espaços já estariam com lotação máxima, considerando os parâmetros de biossegurança. Não havendo, portanto, em razão da necessidade de se preservar o distanciamento social, possibilidade de remanejar candidatos para outras escolas. A situação teria se tornado mais delicada considerando que, pelo adiantado da hora, ficou inviável encontrar espaço disponível que comportasse esse número de candidatos e, ao mesmo tempo, que permitisse garantir a biossegurança e a igualdade de condições de concorrência entre todos os candidatos. Isso acarretou não apenas um problema logístico insuperável de realocação de candidatos, mas também do transporte das provas aos respectivos locais, com a devida segurança. Aliado a isto, em 08/02/2021, a UFPR teria recebido a Recomendação Conjunta/2021 do Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública do Estado do Paraná, Procuradoria Regional do Trabalho da XXª Região e Defensoria Pública da União, indicando uma série de medidas administrativas necessárias, quando da aplicação das provas para o concurso público da Polícia Civil do Paraná, a serem realizadas pelo Núcleo de Concurso da UFPR, dentre elas a exigência de "termômetros e oxímetros para triagem das trabalhadoras e dos trabalhadores e dos candidatos, no local da prova", o que teria trazido transtorno ao Núcleo de Concursos, que no período de 08/02/2021 a 21/02/2021 precisou adquirir 2080 termômetros. Dada a exiguidade de tempo, a compra foi efetuada de modo emergencial por meio da FUNPAR, logo após a apresentação da Recomendação Conjunta/2021. Por essa razão, 1.950 termômetros acabaram por ser entregues somente no sábado que antecedeu à prova, dia 20/02/2021, sendo que deles 1.000 estavam sem pilha. Além disso, outra grande dificuldade encontrada pelo Núcleo de Concursos foi o expressivo número de colaboradores que não puderam participar por pertencerem a grupo de risco para COVID-19, ou que foram desistindo das atividades de Fiscal, Aplicador de Prova e Coordenadores de Área (que coordenam a aplicação) praticamente às vésperas do evento, em razão dos riscos à saúde que tal atividade encerra. Alguns, inclusive, porque testaram positivo para COVID-19, ou tiveram familiar nessa condição, devendo permanecer em quarentena. Tal dificuldade agravou-se porque parte desses colaboradores deveria ser pessoal indicado pelas próprias escolas como os responsáveis pelo controle de acesso às dependências do local. Sendo, portanto, neste cenário, e colocando em primeiro plano a preservação da integridade dos participantes, além da lisura e do tratamento isonômico de todos os candidatos do certame, que foi tomada, pelo Administrador, a difícil decisão de suspender a execução do concurso a fim de que todas as condições de biossegurança estivessem completamente atendidas, bem como as condições ideais de competição dos candidatos. O ato supostamente lesivo teria sido, então, resultado das circunstâncias vivenciadas em razão do agravamento da pandemia originada pelo novo coronavírus (COVID19) e da necessidade de se manter, acima de tudo, a integridade e a saúde da população, além da lisura e tratamento isonômico dos candidatos.
(...)
In casu, sem razão a UFPR. A administração causou prejuízos de ordem material e moral aos candidatos do concurso ao alterar o cronograma da realização do certame na madrugada da data agendada. Com efeito, diante dos acontecimentos decorrentes da pandemia, deveria a ora recorrente ter agido com máxima cautela, de modo a adiar a realização do ato, em um prazo razoável, que impedisse prejuízos sofridos pelos candidatos.” (e-doc. 15, p. 1-3; grifos nossos).

8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.347 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 1.455.038/DF), fixou a seguinte tese: “O adiamento de exame de concurso público por motivo de biossegurança relacionado à pandemia do COVID-19 não impõe ao Estado o dever de indenizar”. Eis a ementa do Tema RG nº 1.347:

“Ementa: Direito Constitucional e administrativo. Recurso Extraordinário. Responsabilidade civil do Estado. Suspensão de prova de concurso. Pandemia. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, que fixou tese em pedido de uniformização nacional, para afirmar a responsabilidade civil da Universidade Federal do Paraná por danos causados pelo adiamento de prova de concurso público em razão da pandemia do COVID-19. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o adiamento de prova de concurso público em razão da pandemia do COVID-19 impõe ao Estado o dever de indenizar por danos causados a candidatos. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que a responsabilidade civil do Estado, prevista no § 6º do art. 37 da Constituição, é objetiva, exigindo três requisitos: (i) o dano; (ii) uma ação ou omissão administrativa; e (iii) o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano. O Supremo Tribunal Federal afirma, contudo, que a responsabilidade objetiva é afastada diante de fato exclusivo da vítima ou de terceiro e de caso fortuito ou força maior. 4. Na ADI 6421-MC, o STF afirmou que, no contexto da pandemia do COVID-19, configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao direito à vida e à saúde por inobservância de normas e critérios científicos e técnicos, ou dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. Por sua vez, na ADI 6343-MC, o STF assentou a competência comum dos entes federativos para a adoção ou manutenção de medidas restritivas durante a pandemia do COVID-19. 5. A imprevisibilidade inerente à pandemia afasta a responsabilidade civil do Estado por danos a candidatos decorrentes do adiamento de prova de concurso público por motivos de biossegurança relacionados ao COVID-19. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: ‘O adiamento de exame de concurso público por motivo de biossegurança relacionado à pandemia do COVID-19 não impõe ao Estado o dever de indenizar’”.
(RE nº 1.455.038-RG/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 05/11/2024, p. 08/11/2024).

8.1. No mesmo sentido, em casos idênticos e que têm como recorrente a Universidade Federal do Paraná, são as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.566.441/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/09/2025, p. 26/09/2025; RE nº 1.564.828/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 11/09/2025, p. 12/09/2025; e RE nº 1.560.911/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21/08/2025, p. 25/08/2025.

9. Assim, a conclusão da Turma Recursal de origem contrariou a tese fixada no Tema nº 1.347 do ementário da Repercussão Geral.

10. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 1.455.038-RG/DF, Tema RG nº 1.347, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Por consequência, determino a inversão dos ônus da sucumbência em favor da parte recorrente.

Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator